Tribunal: TCU
Processo: 027.934/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 594602, firmado com o/a MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS, Siafi/Siconv 594602, função null, que teve como objeto OBJETO: CONVENIO FIRMADO PELA SPDDH/SEDH/PR, VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO: CAPACITACAO DE LIDERANCAS COMUNITARIAS EM DIREITOS HUMANOS E ME DIACAO DE CONFLITOS,CONFORME PLANO DE TRABALHOAPROVADO. (no da TCE no sistema: 2051/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11887/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto), em face da aplicação irregular de recursos públicos objeto do Convênio 087/2007 (Siafi 594602) celebrado entre a então Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e o Instituto de Tecnologia Social (ITS) com o objetivo de capacitar lideranças comunitárias urbana e rural e militantes da sociedade civil envolvidos na atividade de mediação de conflitos. Considerando que instrução dos autos realizada pela AudTCE identificou a incidência de prescrição intercorrente, à luz do disposto no art. 8o da Resolução TCU 344/2022 e do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , diante da paralisação do processo no âmbito interno entre a notificação sobre a necessidade de devolução dos recursos, expedida em 29/4/2016 (peça 64), e a emissão de nota técnica, em 6/8/2020 (peça 70), Considerando que em face dessa constatação a unidade instrutiva propõe o arquivamento do feito (peça 143 e pronunciamentos de peças 144/145), Considerando que o representante do Ministério Público/TCU também se manifesta no mesmo sentido (peça 146), Considerando, portanto, a existência de pareceres uniformes no sentido do reconhecimento da prescrição, com o consequente arquivamento deste processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e d) dar ciência deste acórdão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 027.934/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Tecnologia Social - Its (04.782.112/0001-00); Irma Rossetto Passoni (XXX.928.988-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.